Tribunal: TJES
Processo: 5002323-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Custas
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002323-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE RODRIGUES ALVES
AGRAVADO: Claudionor Rodrigues Alves e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Marlene Rodrigues Alves
ajuizou ação de inventário pretendendo a liquidação e a partilha de bens de seus extintos genitores,
Claudionor Rodrigues Alves
e
Maria da Conceição Alves
. A autora da demanda narrou que os bens do espólio não têm liquidez imediata e requereu, por isso, fosse autorizado o pagamento das custas iniciais ao final do processo “ou após as primeiras declarações, onde será pedido alvará para a venda de bens” (sic).

A Instância Primeva indeferiu a pretensão de diferimento das custas iniciais, aduzindo que na “Lei Estadual 9.974/2013, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual 10.178/2014, não há previsão de recolhimento de custas ao final do feito nem após as primeiras declarações”. Assinalou, pois, prazo quinzenal para recolhimento das mesmas, sob pena de extinção da demanda originária.

Contra o
decisum
recorreu
Marlene
, reiterando seus argumentos quanto à responsabilidade do espólio pela quitação das custas e pugnando para que seja autorizado seu recolhimento posterior.

Parecer ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 747067).

Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É, no essencial, o relatório. Decido.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Marlene Rodrigues Alves
ajuizou ação de inventário pretendendo a liquidação e a partilha de bens de seus extintos genitores,
Claudionor Rodrigues Alves
e
Maria da Conceição Alves
. A autora da demanda narrou que os bens do espólio não têm liquidez imediata e requereu, por isso, fosse autorizado o pagamento das custas iniciais ao final do processo “ou após as primeiras declarações, onde será pedido alvará para a venda de bens” (sic).

A Instância Primeva indeferiu a pretensão de diferimento das custas iniciais, aduzindo que na “Lei Estadual 9.974/2013, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual 10.178/2014, não há previsão de recolhimento de custas ao final do feito nem após as primeiras declarações”. Assinalou, pois, prazo quinzenal para recolhimento das mesmas, sob pena de extinção da demanda originária.

Contra o
decisum
recorreu
Marlene
, reiterando seus argumentos quanto à responsabilidade do espólio pela quitação das custas e pugnando para que seja autorizado seu recolhimento posterior.

Parecer ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 747067).

Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Assente na jurisprudência pátria que “as despesas de custas e impostos necessários para a concretização de inventário
causa mortis
devem ser suportadas pelo espólio” (REsp 115.154/GO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/1997, DJ 15/12/1997, p. 66225).

Trata-se de raciocínio que, em última análise, decorre do “benefício de
inventário”, que é garantia estabelecida
ope legis
para bem delinear a autonomia do patrimônio do espólio em relação aos bens que foram
amealhados de mão própria pelos
herdeiros (art. 1.792, do CC/02
[1]
).
Verbis:

“Os herdeiros - quer legais, quer testamentários - são continuadores das relações patrimoniais do falecido. A elas se transmitem não só os bens, mas também os ônus que incidem sobre o espólio. Assim, no momento da abertura da sucessão, os credores do morto tornam-se credores dos herdeiros. Mas os herdeiros não respondem por dívidas que superem o valor do acervo hereditário. Assumem os encargos do espólio, não pessoalmente, mas nos limites da força da herança. É o que se chama de benefício de inventário: limitação da responsabilidade do herdeiro. Impede que o herdeiro assuma responsabilidade além do valor do seu quinhão hereditário. Tal princípio está expresso em mais de um dispositivo legal: o herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança (CC 1.792); a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido (CC 1.997); é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas do falecido no limite das forças da herança (CC 1.821)”.
[2]

Dito de outro modo, sendo o inventário ação por meio da qual se cataloga, descreve e individualiza ativo e passivo do
de cujus
, recai sobre o patrimônio do próprio do
de cujus
(
rectius
: de seu espólio) a obrigação de suportar as custas dessa atividade processual.

In casu
, apesar de ainda não ter arrolado qual patrimônio foi deixado por seus pais, a filha narra que se trata de ativo imobilizado, de modo que o inventário não dispõe de liquidez imediata para permitir a quitação das custas, requerendo, pois, sejam diferidas para pagamento após a venda de algum bem dos falecidos genitores.

Diferentemente do que pontuou o magistrado
a quo
, desde a vigência do Digesto Processual Civil de 2015 há sim amparo normativo para se diferir ou parcelar o pagamento das custas processuais, inclusive no bojo dos inventários. Trata-se de previsão expressa no art. 98, §6º, do CPC/15, que assim enuncia:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca do tema já decidiu esta egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000467, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para autorizar o pagamento das custas após as primeiras declarações, tão logo se obtenha liquidez quanto aos bens do espólio.

É como voto!

[1]

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

[2]
DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 240.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS DO INVENTÁRIO APÓS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES OU QUANDO CONSTATADA A LIQUIDEZ DE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.

1) As custas processuais e os impostos necessários para a concretização de inventário
causa mortis
devem ser suportadas pelo espólio. Trata-se de raciocínio que, em última análise, decorre do “benefício de inventário”, que é garantia estabelecida
ope legis
para bem delinear a autonomia do patrimônio do espólio em relação aos bens que foram
amealhados de mão própria pelos
herdeiros (art. 1.792, do CC/02).

2)
In casu
, apesar de ainda não ter arrolado qual patrimônio foi deixado por seus pais, a filha narra que se trata de ativo imobilizado, de modo que o inventário não dispõe de liquidez imediata para permitir a quitação das custas, requerendo, pois, sejam diferidas para pagamento após a venda de algum bem dos falecidos genitores.

3) Desde a vigência do Digesto Processual Civil de 2015 há amparo normativo para se diferir ou parcelar o pagamento das custas processuais, inclusive no bojo dos inventários (art. 98, §6º).

4)

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.